Tribunal: STF
Processo: Rcl 85511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Juliano de Paulo e outro(a/s), contra acórdão proferido pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário no Processo 0051398-49.2025.8.16.0014.



    Os reclamantes aduzem, em síntese, que:



    a Turma Recursal Reunida usurpou competência desta Corte, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário e, em seguida, não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário interposto com base no art. 1.042 do CPC, sob o argumento de que seria cabível agravo interno (art. 1.030, §2º, CPC). (Doc. 1, p. 3).



    Afirmam que a decisão reclamada:



    [...] que inadmitiu o Recurso Extraordinário o fez com base no art. 1.030, I, 'a', do CPC. A celeuma sobre qual recurso seria cabível contra tal decisão – Agravo Interno (art. 1.030, § 2º) ou Agravo em RExt (art. 1.042) – foi definitivamente pacificada por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.154.522/RJ, que deu origem ao Tema 1.046 da Repercussão Geral, com a seguinte tese de observância obrigatória: 



    "Não ofende o princípio da fungibilidade recursal a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) em face de decisão que nega seguimento ao RE com base na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral (inciso I do art. 1.030 do CPC)." (doc. 1, p. 3). 



    Segundo argumentam:



    [...] Ao considerar "manifestamente incabível" o Agravo em Recurso Extraordinário, a autoridade reclamada ignorou a existência de um precedente vinculante que trata exatamente da matéria, afrontando de maneira direta e inequívoca a autoridade desta Corte (doc. 1, p. 3). 



    Aduzem, também:



    [...] o AIRE é o instrumento adequado para impugnar decisão singular que inadmite RE. 



    A aplicação do art. 1.030, §2º, CPC ao presente caso foi incorreta, pois tal dispositivo trata de agravo interno quando a negativa de seguimento se dá em decisão colegiada, e não em decisão monocrática da Presidência. 



    A interpretação sistemática do CPC e da jurisprudência demonstra que a opção do tribunal local por converter, exigir ou impor agravo interno em substituição ao AIRE, quando cabível, impede o exame constitucional próprio do STF. A tutela da competência do STF em matéria de admissibilidade final do RE é, por isso, assegurada pela reclamação prevista no art. 988 do CPC.



    [...] No caso concreto, a Presidência da Turma Recursal impôs, por decisão monocrática, uma exigência recursal diversa daquela prevista na lei (ou seja: disse que caberia agravo interno), obstruindo, assim, o processamento do agravo em recurso extraordinário e, consequentemente, o exame final do Recurso Extraordinário pelo Supremo — o que equivale, objetivamente, à usurpação da competência do STF para guardar a Constituição e exercer o juízo de admissibilidade final (doc. 1, pp. 5 e 7). 



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    [...] a procedência da Reclamação, com a consequente cassação da decisão da Turma Recursal Reunida do TJPR que não conheceu do AIRE (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Os reclamantes alegaram que a matéria controvertida quanto à qual o recurso seria cabível foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal “no julgamento do ARE 1.154.522/RJ, que deu origem ao Tema 1.046”. Esclareço, por oportuno, que o Tema 1.046 RG trata de validade de norma coletiva de trabalho, e o ARE 1.154.522 não é do Estado do Rio de Janeiro e sim do Mato Grosso e não houve repercussão geral reconhecida nesse julgamento.



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Verifico que a Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar o agravo em recurso extraordinário, assim decidiu:



    [...] Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Juliano de Paulo e Outros em face de decisão desta Presidência que, aplicando o entendimento sedimentado pelo STF nos Temas nº 660 e 800, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.



     Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível (doc. 1, p. 56 – grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo de recurso julgado manifestamente incabível; assim, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 67.941/PR, da minha relatoria, DJe 19/6/2024.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator